Tribunal: TJSP
Processo: 2204034-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2204034-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é impetrante
CAROLINE DOMINGUES DE SOUZA e Paciente ALISSON FERNANDO
NICOLETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204034-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43.558
2
Habeas Corpus no 2204034-05.2020.8.26.0000
Comarca de Bragança Paulista
MM. Juiz: Doutor Carlos Henrique Scala de Almeida
Impetrante: Adva. Dra. Caroline Domingues de Souza
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Alisson Fernando Nicoletti
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.558
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM
PROL DO PACIENTE, DIANTE DA PANDEMIA
DA COVID-19.
SITUAÇÃO A DEMONSTRAR QUE O ATUAL
CENÁRIO, DECORRENTE DA PANDEMIA DO
NOVO CORONAVÍRUS, NÃO SE TRADUZ POR
PASSAPORTE
AUTOMÁTICO
PARA
A
LIBERDADE, DEVENDO SER ANALISADO O
CASO CONCRETO.
CASO EM QUE O PEDIDO FORMULADO NÃO
ENSEJA ACOLHIMENTO.
Ordem denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Alisson Fernando Nicoletti, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Bragança Paulista como
autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204034-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43.558
3
Aduz
a
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, alegando que “A Defesa requereu a concessão
da prisão domiciliar (...), diante da Pandemia do Covid-19 (...). No
entanto, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido, sob fundamento de que
ausentes informações de que possua sintomas da infecção, ou sofra de
alguma enfermidade passível de agravamento por eventual contágio, ou
mesmo ainda, que o local onde se encontra recolhido possua casos de
contaminação, ou falta de espaço adequado para isolamento, a indicar a
imediata soltura” (fl. 03), entendimento que não deve prevalecer, vez
que “nota-se, de maneira cristalina, que para possuir direito à prisão
domiciliar prevista na recomendação do CNJ”, basta que esteja
“cumprindo pena no regime semiaberto. Ademais, ressalta-se que o
reeducando não está respondendo por nenhum processo disciplinar por
suposta prática de falta grave” (fl. 05). Conclui pleiteando a concessão
da ordem para “que o sentenciado seja mantido em prisão domiciliar até
o final da pandemia do COVID-19, resguardando sua saúde e sua vida.
Requer ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que
o impetrante é pobre na acepção legal do termo (...)” (fl. 07) (fls. 01/07).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 17/18.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 22/24), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.
parecer da lavra do doutor José Antônio Franco da Silva, pelo não
conhecimento da impetração, ou se conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 29/34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204034-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43.558
4
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Por primeiro, no tocante ao pleito de concessão dos
benefícios da justiça gratuita em prol do paciente (fl. 07, in fine), a
pretensão não há que ser acolhida, vez que o tema em questão é
absolutamente estranho ao objeto do habeas corpus, o qual tem por
escopo sanar constrangimento ilegal ao direito de ir, vir e de permanecer
da pessoa, conforme artigo 647, do Código de Processo Penal, in verbis:
- “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na
iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir
e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”.
Demais, cumpre ressaltar que o writ não enseja custas,
além do que se depreende que neste caso o suplicante se socorre de
Defesa constituída.
E das informações prestadas pela digna autoridade,
dita coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata
que em 10/08/2020 foi deferido ao paciente o regime prisional
semiaberto, e indeferida a prisão domiciliar (fl. 22).
Acrescenta o Magistrado que “Ressalte-se, que a
alegada decisão prolatada no Habeas Corpus no 575.495, proferida pela
6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, somente estendeu seus efeitos
a todos os detentos do sistema prisional de Minas Gerais, permitindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204034-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43.558
5
transferência para prisão domiciliar de presos que cumprem pena nos
regimes aberto e semiaberto. Pontue-se, também, que a Recomendação
no 62 do Conselho Nacional de Justiça, sugere a adoção de algumas
providências pelos magistrados a fim de resguardar a saúde dos presos
em face da pandemia gerada pelo Coronavírus e, portanto, não o vincula.
Cabe ao magistrado analisar cada caso com as suas especificidades. Se
assim não fosse, justificaria a liberdade provisória em massa da
população carcerária, desprezando-se a ordem pública, já que a grande
maioria dos estabelecimentos prisionais opera com capacidade excedida.
Ademais, medidas já estão sendo tomadas nos presídios do Estado
visando preservar a saúde dos presos e impedir a disseminação do
Coronavírus, tais como suspensão de visitas e o isolamento de suspeitos
ou confirmados com a doença” (fl. 23).
Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal
a ser sanado por esta via, vez que o atual quadro decorrente da pandemia
da COVID-19 não se traduz por passaporte automático para a liberdade,
devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a despeito da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua
própria natureza não vincula a decisão fundamentada do Magistrado,
como no caso em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde
do paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que a
unidade prisional não possui condições de oferecer tratamento adequado
em caso de eventual necessidade, ou de implementar medidas de
prevenção ao Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204034-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43.558
6
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa menos risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos
nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas Corpus no
570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no
Habeas Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que: “Habeas corpus -
Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando
assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a
alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' -
Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204034-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43.558
7
medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada. (...).
Em que pesem às alegações lançadas pelo combativo impetrante,
não se vislumbra a ocorrência do propalado constrangimento ilegal
que possa estar sofrendo o paciente, vez que a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso
em apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de
qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além
de não demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR